Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702498-36.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL 3 IRMAOS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL 3 IRMAOS, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Apelação cível e recurso adesivo interposto, respectivamente, pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) e por Condomínio do Edifício Residencial 3 Irmãos contra a sentença da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais (com pedido de tutela de urgência), proposta pelo segundo apelante em desfavor da primeira apelante e do Distrito Federal, julgou procedentes os pedidos para (ID no 45740034): “condenar os réus na obrigação de fazer consistente na implementação de obras e serviços voltados à prevenção e manutenção da rede de águas pluviais existente no SRIA Área Especial 04, Lote B, Guara II, Brasília – DF, bem como na condenação solidária pelo dano material quantificado no importe de R$ 8.144,00 (oito mil, cento e quarenta e quatro reais). Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para que os réus cumpram a obrigação que lhes é atribuída. O eventual descumprimento do ora decidido implicará em multa no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. O débito deverá ser atualizado com a incidência de índice de correção monetária pela SELIC, desde a prolação da presente sentença. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.” [grifo na transcrição] 3. Em razão da sucumbência, os réus foram condenados solidariamente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico (CPC, art. 85, § 3o, I). 4. Nas razões de ID no 45740048, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) insurge-se quanto à sua legitimidade passiva. No mérito, argumenta que: a) já houve o início da realização da obra objeto da controvérsia, “devendo ser reconhecida a perda superveniente do objeto”; b) o recurso deve ser provido para “ampliar o prazo estabelecido na r. sentença de 30 (trinta) dias para que os Requeridos cumpram a obrigação que lhes é atribuída, devendo fixar prazo razoável para viabilizar a conclusão das obras”. 5. Após a interposição dos recursos pelas partes acima mencionadas, o Distrito Federal informou que a obra objeto da controvérsia já foi concluída (IDs no 45740056; no 45740057). 6. Diante do cumprimento da obrigação de fazer objeto da lide, intime-se a primeira apelante, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar se persiste interesse recursal. 7. Após o prazo, diante do objeto da controvérsia (implementação de obras e serviços voltados à prevenção e manutenção da rede de águas pluviais), encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação (CPC, art. 178, I). 8. Após, concluídas as diligências, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO